Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO POR DELITO IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), que indeferiu pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, ao argumento de ausência de cumprimento de fração mínima da pena, em razão da soma das condenações, inclusive por delito não patrimonial (porte de arma de fogo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é possível a concessão do indulto natalino, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, quando o condenado cumpre penas por crimes distintos, não praticados em concurso formal ou material; (ii) estabelecer se a existência de pena em cumprimento por crime impeditivo obsta a concessão do indulto para penas relativas a crimes não impeditivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência estatal, com fundamento no art. 84, XII, da CF/1988, cabendo exclusivamente ao Presidente da República definir, por meio de decreto, os requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão, vedada a interpretação extensiva que amplie restrições não previstas.
4. Para a concessão do indulto, não é analisada cada pena individualmente, mas sim a situação processual integral do condenado. A análise do indulto deve obedecer a um todo unitário, sendo vedada a apreciação das penas em separado, conforme dispõe a norma prevista no art. 7o do já referido Decreto natalino.
5. O termo “concurso” empregado no decreto presidencial deve ser interpretado de forma ampla, não se limitando aos casos em que foi reconhecido o concurso formal ou material entre os delitos. Deve abranger, portanto, os casos de mera unificação das penas, sob pena de tratamento desigual entre pessoas que cometeram exatamente os mesmos delitos, mas em circunstâncias diversas.
6. O cumprimento de dois terços da pena pelo crime impeditivo é condição indispensável à concessão do indulto, mesmo nos casos em que os demais crimes, isoladamente, preencham os requisitos objetivos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, XV, e 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2047144, 0734267-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 17.09.2025, DJe 27.09.2025; TJDFT, Acórdão 2040768, 0730077-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.09.2025, DJe 11.09.2025.